Tribunal: STF
Processo: ARE 1594046
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisões pela quais neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) para acolher as alegações do recorrente seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 e (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    5. A pretensão da agravante implica necessário reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.

    6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XLV; 227; 102, III, “a” e § 3º; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, arts. 21, § 1º, e 327, § 1º; CPP, arts. 312, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 260345 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO; STF, Rcl 75.868-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, HC 241.056-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.